Tribunal: TJES
Processo: 5003743-16.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003743-16.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MALVINA MARIA DA CONCEICAO GOMES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela associação requerida contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora e da existência de relação jurídica válida entre as partes. Apuração de falha na prestação do serviço e da ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento da relação de consumo entre as partes e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A parte requerida não se desincumbiu do seu encargo probatório, deixando de comprovar a validade da contratação e a autorização do consumidor para os descontos.

A ausência de documentos hábeis à comprovação da regularidade contratual configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

O desconto indevido gerou abalo à esfera moral da autora, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

Devido à ausência de autorização do consumidor e diante da ilegalidade do desconto, impõe-se a restituição em dobro dos valores debitados da parte.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação e da autorização para descontos em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 389, §1º, 406, §§ 1º e 3º, 927 e 944;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003743-16.2024.8.08.0026

RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO(A): MALVINA MARIA DA CONCEICAO GOMES

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela associação requerida contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora e da existência de relação jurídica válida entre as partes. Apuração de falha na prestação do serviço e da ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento da relação de consumo entre as partes e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A parte requerida não se desincumbiu do seu encargo probatório, deixando de comprovar a validade da contratação e a autorização do consumidor para os descontos.

A ausência de documentos hábeis à comprovação da regularidade contratual configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

O desconto indevido gerou abalo à esfera moral da autora, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

Devido à ausência de autorização do consumidor e diante da ilegalidade do desconto, impõe-se a restituição em dobro dos valores debitados da parte.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação e da autorização para descontos em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 389, §1º, 406, §§ 1º e 3º, 927 e 944;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, TORNO DEFINITIVO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais. 1. DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica objeto da demanda, referente aos descontos realizados no benefício previdenciário da autora. 2. CONDENAR o réu, a pagar a título de danos materiais a importância de R$2.195,58 (dois mil, cento e noventa e cinco reais, e cinquenta e oito centavos), indevidamente descontada do benefício previdenciário do autor, em dobro, com juros e correção monetária a partir do desembolso. 3. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Em sede de Recurso Inominado,
a requerida (APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS)
alega que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora decorreram de regular termo de filiação. Sustenta que não houve qualquer ilicitude ou ofensa à honra da autora, tampouco dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor decorrente de vínculo associativo regularmente firmado. Requer, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado em sede de sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à associação recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a associação não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, deixando de comprovar a regularidade da suposta contratação entre as partes, bem como a autorização expressa da consumidora para que os descontos referentes à contribuição associativa fossem realizados diretamente em seu benefício previdenciário. Consequentemente, não restou demonstrada a validade dos descontos efetuados.

Nesse sentido, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

A parte autora informa que descobriu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, promovida pela Ré, não sabendo precisar do que se trata, pois não teria feito qualquer contratação com a demandada. No ID 56922261 consta que de fato houve descontos no benefício previdenciário da autora. O Requerido não impugna as alegações da autora no que concerne a contratação e nem junta nos autos a comprovação do negócio jurídico que originou os descontos. Desse modo, entendo que houve falha na prestação do serviço por parte da ré, com base no artigo 14, caput do CDC que efetuou descontos no benefício previdenciário da autora sem a sua anuência. Em relação ao dano material, o Requerido deverá restituir a autora em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, referente aos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, haja vista que o STJ dispensa a prova da má-fé a partir do dia 30/03/2021, a saber: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO NOS TEMAS REMANESCENTES. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. DANOS MORAIS NÃO CONSTATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não merece conhecimento o pleito formulado pelo apelante, de declaração de inexistência do débito/revisão do contrato, ante a ausência de interesse recursal, eis que nesse ponto não foi sucumbente. 2. Não viola o princípio da dialeticidade o apelo que rebate os fundamentos da sentença de modo adequado acerca dos temas remanescentes (dano moral e repetição do indébito), merecendo conhecimento, nesta parte. 3. Tratando-se de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em folha de pagamento, o abalo subjetivo alegadamente sofrido pelo apelante não transpõe a barreira do mero dissabor, o qual não pode ser confundido com o dano moral, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula nº 63 do TJGO. 4. O entendimento firmado pela Corte da Cidadania no julgamento do EAREsps 676.608/RS, é no sentido de que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé, e considerando a modulação dos efeitos do referido julgado, impõe-se a devolução de forma simples do valor cobrado indevidamente até 30/03/2021 e, após essa data, a repetição deve ocorrer de forma dobrada. 5. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados após liquidação, nos termos do art. 85, §4, II do CPC. 6. Não há se falar em majoração dos honorários nessa fase, conquanto parcialmente provido o recurso (art. 85, § 11 do CPC/2015). 7. Não se conhece do pleito formulado pelo apelado, de condenação do apelante por litigância de má-fé, em razão da inadequação da via eleita (Súmula nº 27 TJGO). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do artigo 932, V, "a" e "b" do CPC. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. (TJGO; AC 5373677-46.2021.8.09.0064; Goianira; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Julg. 17/04/2023; DJEGO 19/04/2023; Pág. 4661). (Grifo nosso) No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pela Requerente não se trata de mero aborrecimento, uma vez que houve descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Dessa forma, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte da associação, que não adotou as precauções necessárias à formalização do contrato, devendo ser reconhecida a irregularidade dos descontos e determinada a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da associação em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)